Tribunal: TJBA
Processo: 8002353-91.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002353-91.2024.8.05.0074 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

AGRAVADO/APELADO: CERAMICA NOSSO BLOCO LTDA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE/AGRAVANTE (TEMA 1184, DO STJ). INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “b”, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
1.
No caso constata-se que, de fato, a hipótese dos autos encaixa-se perfeitamente no entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, bem como na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que se referem ao valor cobrado na data do ajuizamento da ação executiva e não ao valor atualizado do débito.
2. É
o caso de extinção do feito, por falta de interesse processual, aplicando, assim, o entendimento firmado no Tema 1184, do STF.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002353-91.2024.8.05.0074
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e como apelada
CERAMICA NOSSO BLOCO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .